Tribunal: TJDFT
Processo: 0728356-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Camila Josefa Tavares e Alyson Helder Rodrigues da Silva em face da decisão que, nos autos da ação de falência da agravada –Paulo &amp; Maia Supermercados Ltda. – indeferira o pedido de habilitação de crédito que formularam almejando a inclusão de seus créditos no Quadro Geral de Credores da falida. Segundo o provimento guerreado, a habilitação de crédito não pode ser postulada por simples petição atravessada nos autos da ação principal da falência, devendo ser observado o procedimento específico prevista em lei. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada e, alfim, a reforma do decisório arrostado determinando-se, por conseguinte, a habilitação de seus créditos, originário de relação trabalhista, no Quadro Geral de Credores da massa falida. Como suporte da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que, de conformidade com a sentença trabalhista que exibiram, são credores da agravada, sua antiga empregadora. Sustentaram, que tratando-se de crédito trabalhista possuem preferência no seu recebimento devendo, portanto, ser habilitado esse crédito na ação de falência da agravada. Assinalaram que, outrossim, a multa referente ao percentual de 40% do FGTS e as multas albergadas nos artigos 467 e 477, §8o, da CLT ostentam natureza de sanção decorrente do descumprimento de determinação legal, devendo ser consideradas como créditos trabalhistas. Realçaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Camila Josefa Tavares e Alyson Helder Rodrigues da Silva em face da decisão que, nos autos da ação de falência da agravada –Paulo &amp; Maia Supermercados Ltda. – indeferira o pedido de habilitação de crédito que formularam almejando a inclusão de seus créditos no Quadro Geral de Credores da falida. Segundo o provimento guerreado, a habilitação de crédito não pode ser postulada por simples petição atravessada nos autos da ação principal da falência, devendo ser observado o procedimento específico prevista em lei. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada e, alfim, a reforma do decisório arrostado determinando-se, por conseguinte, a habilitação de seus créditos, originário de relação trabalhista, no Quadro Geral de Credores da massa falida. Depreende-se do alinhado em consonância com os argumentos aduzidos pelos agravantes que perseguem a reforma da decisão que indeferira o pedido de habilitação de crédito que formularam almejando a inclusão de seus créditos no Quadro Geral de Credores da falida. Emoldurado o objeto do agravo, afere-se que seu desenlace não encerra dificuldade. Inicialmente, deve ser registrado que, abstraída a veracidade das alegações formuladas pelos agravantes no sentido de que são credores trabalhistas da falida, pois a primeira agravante não exibira nenhum documento positivando essa assertiva e a sentença exibida pelo derradeiro agravante não contempla a agravada como parte, mas de Fortaleza Norte Supermercados Ltda.[1], sobeja assinalar se o crédito assegurado aos trabalhadores da falida, via de sentença trabalhista transitada em julgado, deve ser habilitado no quadro geral de credores. É que a sentença trabalhista, transitada em julgado, traduz prova da obrigação debitada à falida e de seu respectivo montante, sendo impassível de modificação. Nesse contexto, impassível que, caso os agravantes positivem a existência de sentença trabalhistas assegurando-lhes direito creditório em face da falida, assiste-lhes o direito de se habilitarem no quadro geral de credores da agravada. Ocorre, contudo, que a habilitação desse crédito para pagamento pela falida deve observar o procedimento previsto em lei, não sobejando possível a habilitação mediante simples petição encartada nos autos da ação de falência, como almejam os agravantes. Com efeito, o artigo 7o e §§ da Lei n. 11.101/2005 (LFR), que regula falência da sociedade empresária, autoriza a habilitação de crédito, mediante postulação diretamente ao administrador judicial, quando ainda não houver sido elaborado o quadro geral de credores da falida. É o que se infere do abaixo transcrito: “Art. 7o A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. § 1o Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o, ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados. § 2o O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do § 1o deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do fim do prazo do § 1o deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no art. 8o desta Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação”. Deve ser salientado que, para a habilitação na forma preconizada no artigo acima transcrito, o credor deve observar os requisitos estabelecidos no artigo 9o da Lei de Falências, que assim preceitua, in verbis: “Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter: I – o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo; II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação; III – os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas; IV – a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento; V – a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor. Parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo.” Assinala-se que, caso o credor não providencie a habilitação administrativa de crédito, junto ao administrador judicial, no prazo previsto no artigo 7o, §2o, acima reproduzido, a Lei no 11.101/2005 previra a habilitação retardatária que pode ser promovida antes ou depois da homologação do quadro geral de credores, confira: “Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7o, § 1o, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. (...) § 5o As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 desta Lei. § 6o Após a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para inclusão do respectivo crédito.” Comentando o tema, Fábio Ulhôa Coelho[2] pontuara que: “Os credores que não respeitam os prazos para a habilitação de seu crédito ou para apresentação de divergência tumultuam a falência, quando se apresentam intempestivamente. Os credores que não habilitarem seus créditos no prazo do artigo 7o, §1o, podem fazê-lo posteriormente. Serão processados os respectivos créditos como habilitação retardatária. Se apresentada antes da homologação do quadro geral, seu procedimento é idêntico ao das impugnações, se após, depende de ação judicial própria, pelo procedimento ordinário do Código de Processo Civil. (...) Após conferir a publicação da relação, o credor insatisfeito tem duas alternativas. Se não se encontra relacionado, deve apresentar a habilitação de seu crédito perante o administrador judicial.” Assinaladas essas observações ilustrativas, na hipótese, em consonância com decisão[3] proferida nos autos da ação de falência das sociedades empresárias integrantes do grupo econômico supermercados Maia, o edital da 1a relação de credores já fora publicado. Em consonância com o aludido edital, disponibilizado o Diário Eletrônico na data de 18.03.2021[4], fora assinalado que o crédito trabalhista deverá ser apresentado diretamente ao administrador judicial para habilitação até a data da consolidação do quadro geral de credores. É o que se infere do abaixo reproduzido: “EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA QUE DECRETOU A FALÊNCIA DE PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 00.370.197/0001-50, E DA 1a RELAÇÃO DE CREDORES - Processo: 0029153-42.2015.8.07.0015 (Art. 99, parágrafo único, c/c art. 7o, § 1o, da Lei no. 11.101/2005). Data da Decretação da Falência: 11/08/2020 Administrador(a) Judicial: Fernando Parente Viegas, OAB/DF 26.030 Endereço: SQNW 102, Bloco “B”, Unidade 511, Setor Noroeste, Brasília/DF, CEP: 70683-060 Telefone: (61) 4104-6700 e 99212-1898 – www.fernandoviegas.com.br E-mail: fernandopviegas@gmail.com O Dr. JOÃO HENRIQUE ZULLO CASTRO, Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, na forma da lei, etc., FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento que, por este meio, torna público que, nos autos da Ação de Falência, processo no 0029153-42.2015.8.07.0015, por sentença proferida em 11/08/2020, ID 69701504, cujo inteiro teor está a seguir transcrita, foi CONVOLADA EM FALÊNCIA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL da sociedade empresária PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA (CNPJ: 00.370.197/0001-50). FAZ SABER, ainda, que, por este ato, dá publicidade à PRIMEIRA RELAÇÃO DE CREDORES e AVISA ao(s) credor(es), devedor(es), sócio(s) da sociedade empresária devedora e ao Ministério Público que no, PRAZO de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 7o, § 1o, da Lei no. 11.101/2005, contados da publicação deste edital, poderá(ao) apresentar DIRETAMENTE ao(à) Administrador(a) Judicial, conforme dados acima especificados, sua(s) HABILITAÇÃO(ÕES) ou DIVERGÊNCIA(S) quanto aos créditos relacionados. Ficam todos advertidos que, após esse prazo, as habilitações serão consideradas retardatárias, e, portanto, na forma da lei, deverá(ao) ser apresentada(s) em Juízo, por meio de advogado devidamente constituído, por ação própria, mediante recolhimento de custas. QUANTO AO CRÉDITO TRABALHISTA, para inscrevê-lo no quadro geral de credores, basta que o credor apresente diretamente ao administrador judicial, A QUALQUER TEMPO ATÉ A CONSOLIDAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES, a certidão de crédito expedida pelo juízo do trabalho com a indicação do crédito (líquido exequente/exequendo) atualizado até a data da quebra ou do pedido de recuperação judicial, conforme determina o art. 9o da LF. Além da apresentação da certidão do crédito, o credor ainda deverá informar ao administrador judicial o seu número de CPF e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo. Não é necessária a contratação de advogado para a realização desse ato, podendo ser realizada pelo próprio credor. Ficam os credores trabalhistas cientes de que na certidão de crédito trabalhista o valor deverá estar atualizado até a data da quebra ou pedido de recuperação judicial, caso contrário, o crédito não será habilitado. Cientificando-se, ainda, que este Juízo e Cartório têm sua sede à SRTVS Bloco N Lote 8, sala 505, 5 andar, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70340-903. E, para que este chegue ao conhecimento do(a)(s) interessado(a)(s), e, ainda, para que no futuro não possa(m) alegar ignorância, extraiu-se o presente edital, que será publicado como determina a Lei, disponibilizado no site deste Tribunal (www.tjdft.jus.br) e no portal de editais do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. DADO E PASSADO nesta cidade de BRASÍLIA, DF, 16 de março de 2021. Eu, BARBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA BONIFACIO, Servidor Geral, expeço este edital, que será assinado eletronicamente pelo diretor de secretaria substituto por determinação do MM. Juiz de Direito.” Assinala-se, por oportuno, que o quadro geral de credores da falida ainda não fora consolidado. Quanto ao tópico, registra-se que a consolidação do quadro geral de credores é responsabilidade do administrador judicial, que submeterá à homologação pelo juiz, conforme previsto no artigo 18 da Lei de Falências que assim dispõe: “Art. 18. O administrador judicial será responsável pela consolidação do quadro-geral de credores, a ser homologado pelo juiz, com base na relação dos credores a que se refere o art. 7o, § 2o, desta Lei e nas decisões proferidas nas impugnações oferecidas. Parágrafo único. O quadro-geral, assinado pelo juiz e pelo administrador judicial, mencionará a importância e a classificação de cada crédito na data do requerimento da recuperação judicial ou da decretação da falência, será juntado aos autos e publicado no órgão oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, contado da data da sentença que houver julgado as impugnações.” Conforme pontuado, não se infere dos autos da falência o quadro geral de credores consolidado e, desse modo, os agravantes devem observar o disposto no edital da 1a Relação de Credores, que determinara ao credor trabalhista a obrigação de apresentar seu crédito, devidamente lastreado em certidão de crédito expedida pelo juízo do trabalho com a indicação do crédito (líquido exequente/exequendo) atualizado até a data da quebra, diretamente ao administrador judicial. Desse modo, afigura-se, ao menos por ora, escorreita a decisão guerreada, que assentara a inadequação da via eleita pelos agravantes de postularem por meio de simples petição colacionada aos autos da ação de falência a habilitação de seus créditos. É um truísmo que o interesse processual se caracteriza pela necessidade de a parte vir “a juízo para alcançar a tutela judicial pretendida e, ainda, quanto essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático[5]”. Com efeito, o interesse de agir para a propositura de uma demanda judicial deve estar amparado pelo binômio utilidade-necessidade, consagrado pela doutrina clássica para definir o que seja interesse, atado à adequação, significando o enquadramento da pretensão processual na correta moldura jurídica. Significa, pois, que o ingresso de qualquer demanda judicial dever ser adequada à solução do conflito. No caso, os agravantes devem observar as regras albergadas na Lei no 11.101/2005 e o disposto no Edital publicado nos autos da falência, não afigurando-se cabível, na hipótese, que por simples petição promovam a habilitação de seus créditos. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelos agravantes não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela de urgência que reclamara. Alinhadas essas considerações e como o que aduziram os agravantes ressente-se de probabilidade, indefiro o efeito suspensivo reclamado. Comunique-se ao eminente prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 28727214 - Pág. 1/5 (fls. 16/20). [2] - Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas - Ed. 2016, Autor: Fábio Ulhoa Coelho, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [3] - ID 100464289 – ação principal. [4] - ID 86538427– ação principal. [5] - Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil em Vigor, 5a Ed., pág. 711.